Tribunal: TJBA
Processo: 8058106-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058106-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA EMPRESA PARA DEFESA DOS INTERESSES DOS SÓCIOS. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DA CDA. NÃO CONHECIDA. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LAUDO PERICIAL. OMISSÕES DE SAÍDE CONFIGURADAS. MULTA PUNITIVA DE 100%. LEGALIDADE. PERDAS E QUEBRAS CONSIDERADAS NO QUANTITATIVO FISCAL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO POSTERIOR. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I-

Nem tem legitimidade a empresa para requerer, em nome próprio, direito que somente toca aos sócios, conforme art. 18 do CPC/2015, o que arrasta a sua falta de interesse em perseguir tal desiderato, nem se mostra necessária a prova do preenchimento dos requisitos do art. 135 do CTN para que o nome dos corresponsáveis sejam inseridos na CDA, prerrogativa que tem o fisco a fim de
viabilizar o redirecionamento da execução.
Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade da sociedade empresária para pleitear direito dos sócios, consubstanciado em suas exclusões da CDA.

II- Reconhecida a ilegitimidade da empresa recorrente para defender interesses dos sócios,
não se conhece da preliminar, suscitada pela empresa recorrente, objetivando excluir os sócios da CDA
.

- DO RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA -

III- Sobre as questões devolvidas a esta Corte pela recorrente, o minucioso laudo pericial concluiu que as quantidades informadas na autuação fiscal estão em conformidade contábil, não havendo que se falar em desconsideração da totalidade das operações efetuadas, assim como houve erro no cadastramento de mercadorias por parte dos responsáveis pelo estoque da empresa, haja vista ter registrado um mesmo produto com códigos diferentes, o que não permitido pela legislação fiscal. Não havendo elementos contundentes o suficiente que possam afastar as conclusões a que chegou o
expert
,
não prospera
a insurgência recursal da sociedade empresária apelante.

IV- Além de já se encontrar valorada a proporcionalidade da multa de 100% pelo
art. 42, IV, ‘a’ e ‘h’ da Lei 7.014/96,
o afastamento do seu caráter confiscatório pelo STF é um indicativo da adequação do percentual aplicado, em observância à previsão legal que preconiza a sua incidência,
não havendo que se falar em excesso punitivo
.

- DO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA –

V- Estando, a atividade tributária,
assentada na ocorrência de fatos, cabível a retroação do quanto preconizado pelo Portaria 159/2019, que estabelece um percentual para perdas normais de mercadorias nas atividades que envolvem varejo de grande volume. Corrige-se uma omissão relevante da atividade fiscalizatória, ao prever parâmetros de perdas/quebras de estoque em diferentes atividades empresariais de comércio varejista, atendendo a uma realidade dessa dinâmica, e dando concretude ao princípio da
verdade material.

VI- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA PARA DEFENDER INTERESSES DOS SÓCIOS, REJEITADA. PRELIMINAR DE EXCLUSAO DOS SÓCIOS DA CDA, NÃO CONHECIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSOS DE

APELAÇÃO
interpostos por
BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e pelo ESTADO DA BAHIA
, em face da sentença proferida pelo Juízo
da 11ª Vara da fazenda Públicas de Salvador, nos autos da Ação de Embargos à execução Fiscal.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade da sociedade empresária para defender interesses dos sócios,
NÃO CONHECER
da preliminar de exclusão dos sócios na CDA e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
as apelações
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)